Tribunal: TJMT
Processo: 1018241-56.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018241-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RHANNYLE MARIA BATISTA DA SILVA - CPF: 057.082.601-22 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PARA RESPOSTA – INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ e deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018241-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA:

RHANNYLE MARIA BATISTA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1033314-42.2022.811.0041 ajuizada em desfavor
RHANNYLE MARIA BATISTA DA SILVA
, que estabeleceu como prazo inicial para apresentar contestação a data da juntada do mandado de citação nos autos e não da execução da liminar.

O agravante alega que conforme disciplina o artigo 3º, §§ 2º, 3º e 4º do Dec-Lei nº 911/69, o prazo para apresentar contestação é de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso.

Diante do que expôs, requer a concessão do efeito suspensivo/ativo, para reformar a decisão agravada e considerar o termo inicial do prazo de constituição em mora e para apresentar defesa a partir da execução da liminar e, no mérito, a sua confirmação.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 09/09/2022, conforme Id.
143055181.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id.
146830178 .

O preparo foi recolhido no Id.
143126199.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual a Magistrada singular
estabeleceu como prazo inicial

para apresentar contestação nos autos da busca e apreensão a data da juntada do mandado de citação e não da execução da

liminar.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...)
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão.

Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.”

Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo: VOLKSWAGEN, modelo: GOL, placa: RAW-8B45 (ID: 93893451– pág.03), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada.

(...) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.

Outrossim, considerando a atual orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sentido diverso, faço constar que o prazo de 15 dias para contestação, tem início da juntada do mandado de citação
.

Nesse sentido as jurisprudências abaixo:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - DECRETAÇÃO DA REVELIA - AFASTADA - CONTAGEM INICIAL DO PRAZO PARA A CONTESTAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO E NÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ - CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO A INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA A ANÁLISE DA PEÇA DEFENSIVA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo para a resposta inicia-se a partir da juntada do mandado de citação na ação de busca e apreensão e não da data de execução da liminar. Verificada a tempestividade da contestação apresentada, afasta-se a decretação da revelia com o retorno do processo à instância de origem para a apreciação das teses defensivas. (N.U 0027427-80.2011.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRAZO PARA RESPOSTA – INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ. (N.U 1007680-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019).

(...)

Observo que a diligência se encontra recolhida, conforme comprovante de ID. 94034557. Cumpra-se.”
[Id. 94196424 – autos de origem]

De fato, o artigo 3º, § 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, estabelece o prazo para apresentação da contestação em 15 (quinze) dias da execução da liminar, consoante dispositivo,
litteris
:

“Art. 3º (...)

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias
da execução da liminar
.”

Ocorre que o referido prazo deve ser interpretado em conjunto com as disposições expressas no Código de Processo Civil e, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, consoante artigo 335, III c/c artigo 231, ambos do CPC.

Isso porque existem precedentes do Superior Tribunal de Justiça posicionando-se neste sentido. Vejam-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969.
PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA Nº 472/STJ. 1.
Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula nº 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

Nessa esteira é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO PARA RESPOSTA – TERMO INICIAL – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS
– RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.”
(TJ-MT 10017238820228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PARA RESPOSTA – INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ.”
(TJ-MT - AI: 10076807520198110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - DECRETAÇÃO DA REVELIA - AFASTADA -
CONTAGEM INICIAL DO PRAZO PARA A CONTESTAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO E NÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ -
CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO A INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA A ANÁLISE DA PEÇA DEFENSIVA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo para a resposta inicia-se a partir da juntada do mandado de citação na ação de busca e apreensão e não da data de execução da liminar. Verificada a tempestividade da contestação apresentada, afasta-se a decretação da revelia com o retorno do processo à instância de origem para a apreciação das teses defensivas. (Ap 51884/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).”
(TJ-MT - APL: 00274278020118110041518842016 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/08/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023